Tribunal: TJDFT
Processo: 0748600-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA À PARTE. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o envio de carta com aviso de recebimento é suficiente para comprovar a ciência do outorgante a respeito da renúncia do mandato.
2. É preciso destacar inicialmente que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. O mencionado preceito normativo, convém ressaltar, prefigura a necessidade de comunicação, de modo inequívoco, para que a parte não seja prejudicada e possa constituir novo patrono.
3. A utilização de aplicativo digital de troca de mensagens ou mesmo o envio de correspondência eletrônica, em regra, não podem ser admitidos para essa finalidade, pois não se apresentam como mecanismos suficientes para a comprovação da ciência inequívoca do mandante, requisito indispensável para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato.
4. Isso não obstante a recorrente anexou aos presentes autos, bem como aos autos do incidente processual de origem, a carta registrada com o devido aviso de recebimento enviada ao endereço correspondente à sede da sociedade empresária outorgante, o que é suficiente para a demonstração da ciência da mandante a respeito da renúncia.
5. Recurso conhecido e provido.